Tribunal: TJDFT
Processo: 0714007-93.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. RECONVENÇÃO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. RECURSO DO RÉU/RECONVINTE. ADITIVO CONTRATUAL VERBAL. NÃO DEMONSTRADO. OBSERVÂNCIA DO CONTRATO. DEVIDA. RECURSO DA AUTORA. CONDENAÇÃO. DANOS MATERIAIS. CONFISSÃO EM AUDIÊNCIA. PAGAMENTO DEVIDO. MULTA CONTRATUAL. INADIMPLÊNCIA DO RÉU. VERIFICADA. PANDEMIA. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICÁVEL. REVISÃO DOS ÍNDICES AJUSTADOS. ANUÊNCIA DO LOCADOR. NECESSÁRIA. FORTUITO EXTERNO. PRINCÍPIO DA LIBERDADE ECONÔMICA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não há ausência de fundamentação específica quando as razões de apelação confrontam especificamente os argumentos trazidos na sentença impugnada, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. No caso dos autos, deve prevalecer as disposições contratuais formalizadas entre as partes, não havendo que se falar em aditivo contratual verbal que justificasse novos abatimentos ou alteração no contrato firmado, por ausência de comprovação pelo réu, incumbido do ônus probatório.
3. A única condenação ao pagamento de danos materiais suportados pela autora diz respeito às despesas com a reforma do telhado do imóvel, às quais assentiu em audiência, dizendo que não fariam parte do previamente estipulado com o réu, devendo ser mantida a obrigação fixada na sentença.
4. O réu foi inadimplente quanto ao aluguel do imóvel, bem como despesas de água, luz e IPTU, cujo pagamento não comprovou no curso do processo, fazendo incidir a multa contratualmente prevista.
5. A teoria da imprevisão pode justificar apenas a resolução do contrato, e não a determinação de repactuação dos seus termos, sendo que a redução do faturamento no período da crise sanitária do Covid-19 não autoriza a intervenção judicial no negócio jurídico firmado, a fim de alterar os índices de reajuste ou mesmo reduzir o pagamento de aluguel pelo imóvel que se ocupa, sob pena de violar o princípio da liberdade econômica.
6. Preliminar de violação à dialeticidade recursal rejeitada. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu conhecido e não provido. Sentença reformada.